Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO TCU N. 621. DESCONTOS EM FOLHA. ART. 46, LEI N. 8.112/90. DECADÊNCIA. AFASTADA. RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. BOA-FÉ. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que determinou o desconto – nas folhas de pagamento seguintes – de frações correspondentes a valores considerados acima do teto constitucional, recebidos pelo impetrante, referentes ao período de março de 2006 a junho de 2010.
2. O Supremo Tribunal Federal há muito sedimentou o entendimento de que situações de manifesta inconstitucionalidade não admitem convalidação pelo decurso do tempo (MS 26.860/DF). A regra prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/99 deve ceder espaço à retomada da força normativa da Constituição, sempre que a violação identificada for patente.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 531, definiu que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, o desconto correspondente, ante a boa-fé do servidor público. 3.1. Se a própria Administração interpretou a norma de modo equivocado, não seria se revela razoável exigir do servidor o questionamento do erro de direito.
4. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.